Tribunal: TJDFT
Processo: 0032968-42.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032968-42.2013.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. RECORRIDO: PATRICIA GOMES XAVIER BARBOSA DESPACHO Intime-se a recorrida PATRICIA GOMES XAVIER BARBOSA para que se manifeste sobre a petição de ID 16934892, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024